Tribunal: TJBA
Processo: 8098208-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098208-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORENCIO CONCEICAO LIANDRO

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por consumidor que alegou interrupção do fornecimento de água por aproximadamente dez dias durante a pandemia de COVID-19, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de fornecimento de água à residência do autor, alegadamente ocorrida durante o período mencionado, caracterizaria falha na prestação de serviço apta a ensejar reparação por dano moral, mesmo diante da ausência de provas específicas do evento e do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, mas não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito.

4. Reportagens jornalísticas e documentos genéricos não demonstram, por si, falha específica na prestação do serviço à residência do autor.

5. Laudo pericial e histórico de consumo de água não corroboram a alegação de desabastecimento.
6. A ausência de protocolo de reclamação junto à concessionária e de comprovação da aquisição de água por meios alternativos fragiliza a tese autoral.

7. Inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e dano efetivo comprovado.

8. Jurisprudência consolidada do TJBA confirma a necessidade de individualização do dano nas ações de natureza individual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A alegação de falha na prestação de serviço público deve ser acompanhada de provas específicas, ainda que em se tratando de relação de consumo individual."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8098208-30.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
FLORENCIO CONCEIÇÃO LIANDRO
e, como parte apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA